Tribunal: TJDFT
Processo: 0753938-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0753938-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VITOR HELENO DE SOUSA LEONARDO IMPETRANTE: MATHEUS MENDES MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MATHEUS MENDES MIRANDA em favor de VITOR HELENO DE SOUSA LEONARDO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo n. 0743466-57.2025.8.07.0001. Relata que houve a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia realizada em 16/8/2025. Aduz que, na sequência, o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 e, iniciada a instrução, já foram ouvidas testemunhas, informante e o próprio réu, estando o processo na fase de alegações finais. Alega que o paciente está sofrendo prisão ilegal, porquanto não foram apresentados fundamentos concretos para conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva, houve flagrante preparado, não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP e a denúncia carece de formalidades mínimas. Descreve os fatos constantes da denúncia, asseverando que não havia situação de flagrante e não foram realizadas diligências preliminares para proceder à apreensão do paciente, deixando a denúncia de identificar o informante e a empresa que enviou a encomenda com a droga (frascos de lança-perfume e comprimidos de ecstasy). Aduz que o réu não foi surpreendido na prática da suposta infração, não houve perseguição nem situação de imediatidade ou vínculo temporal que justificasse a atuação estatal, e tampouco há prova mínima sobre a prática de crime de drogas interestadual. Discorre sobre o tema, apresentando jurisprudência em favor de sua tese. Assevera que a liberdade do paciente não representa risco à ordem pública, tratando-se de pessoa com 27 anos de idade, com boa índole e trabalhadora, residência fixa, ocupação lícita como motoboy, atendendo duas empresas em horário diurno e noturno, a evidenciar que podem ser fixadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta ainda o cabimento da prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, tendo em vista que o paciente é genitor de uma criança de 3 anos de idade e o único responsável pelo sustento econômico familiar, inclusive contas de água, energia, alimentação e despesas médicas/hospitalares. Invoca o art. 226 da Constituição Federal que garante a proteção estatal à família. Ao final, requer seja concedida liminar para expedir alvará de soltura em favor do paciente, reconhecendo-se a nulidade e a fragilidade das provas quanto à autoria, relaxando a prisão. Postula a revogação da prisão preventiva por falta de provas de que o paciente representa um perigo à ordem pública e que poderá delinquir novamente. Requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não verifico na hipótese. As teses de nulidade do flagrante e de inépcia da denúncia não foram submetidas ao juízo natural, o que impede o exame por este tribunal, sob pena de supressão de instância. Quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, verifico que se encontra preso desde agosto e respondeu a toda instrução nessa condição, estando o processo já em fase de alegações finais. Não houve qualquer alteração da situação fática desde a prisão em flagrante. A materialidade do delito está estampada no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apresentação e Apreensão, no Laudo de Constatação Preliminar e no definitivo. Há robustos indícios de autoria, sobretudo porque o paciente, à época, assumiu a propriedade das drogas. Não bastasse, o paciente ostenta passagens anteriores e estava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando voltou a delinquir, a indicar que sua liberdade coloca em risco a ordem pública. No tocante à prisão domiciliar humanitária, não há prova de que o réu seja imprescindível nos cuidados com a filha, tampouco que seja o único provedor de seu núcleo familiar. Ademais, a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, devendo o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao il. juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2025 18:58:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator